Tribunal: TJBA
Processo: 8010157-63.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010157-63.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JUANITA SILVA DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de custas e honorários, em razão de vícios construtivos (fissuras e descolamentos) constatados em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (Recursos FAR).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por vícios de construção quando atua como agente executor de política habitacional; (ii) saber se há responsabilidade solidária pelos danos materiais decorrentes de falhas de projeto ou execução; e (iii) saber se os vícios construtivos que afetam a habitabilidade configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira, ao atuar como agente executor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), transcende a função de mero fornecedor de crédito, sendo responsável pela operacionalização do programa, seleção da construtora e fiscalização da obra, o que lhe confere legitimidade passiva.

4. A responsabilidade do agente executor é solidária e objetiva pela solidez e segurança do empreendimento, integrando a cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

5. O laudo pericial comprovou a existência de vícios endógenos decorrentes de falhas de projeto ou execução, afastando a tese de falta de manutenção e justificando a condenação em danos materiais no valor orçado para os reparos.

6. A entrega de moradia destinada à população de baixa renda com vícios estruturais frustra a legítima expectativa da casa própria e viola a dignidade do adquirente, configurando dano moral in re ipsa. O
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida (FAR) possui legitimidade passiva e responde solidariamente por vícios de construção decorrentes de falhas de projeto ou execução. 2. Os danos decorrentes de vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel configuram dano moral passível de indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8010157-63.2022.8.05.0080, figurando, como Recorrente, BANCO DO BRASIL S/A, e, como Recorrida, JUANITA SILVA DE ALCANTARA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça